Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.
Inexistindo no julgado os alegados vícios da omissão e da contradição, o recurso não merece acolhimento.